Tribunal: CARF
Processo: 10880.937136/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937136/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.006 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação
de notas fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração
contábil e dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos
bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos
líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face do Acórdão
n° 02-91.592, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937136/2012-12
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 3o trimestre de 2007, este levantado no montante
de R$ 36.640,78 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).
Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo, decidiu por denegar o direito creditório à pessoa jurídica, ao
argumento de que as retenções da contribuição sofridas na fonte confirmadas não seriam
suficientes para formação do aludido saldo negativo, já que integralmente consumidas na
dedução da contribuição devida.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
contidas no recurso inaugural, reproduzo o correspondente excerto do relatório da decisão
recorrida:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que apurou, no 3o trimestre de 2007, um saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 36.640,78, proveniente de retenções superiores nesse montante ao valor
devido desse tributo no período, e que, dessa forma, deve ser homologada a
compensação declarada. Apresenta, a título de prova, cópias das notas fiscais relativas
às parcelas de crédito não confirmadas, de forma ordenada, por CNPJ das fontes
pagadoras. Apresenta tabela relacionando os números das notas fiscais referentes a cada
CNPJ e o valor das retenções correspondentes.
Alega que a autoridade fiscal deveria ter confirmado a ocorrência das retenções
diretamente com os tomadores de serviços, buscando assim a verdade material. Protesta
pela produção de todas as provas admitidas em direito e posterior juntada de
documentos julgados necessários pela autoridade julgadora.
O colegiado a quo indeferiu o pedido de diligência, negou a necessária força
probante das retenções aos elementos acostados aos autos pelo contribuinte e, ao fim, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer direito creditório
adicional no valor de R$ 5.905,18 (cinco mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos). Do
voto condutor do Acórdão, colaciono trechos de interesse à compreensão dos fatos e dos
fundamentos da decisão combatida:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter
em seu favor no 3o trim./2007.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trim./2007, retenções de CSLL na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 124.253,56, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 99.573,21.
[...]
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Despacho
Julgamento
Crédito remanescente
Parcelas confirmadas
99.573,21
124.253,56
IRPJ devido
118.348,38
118.348,38
Saldo negativo disponível
0,00
5.905,18
5.905,18
[...]
ÔNUS DA PROVA
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PerDcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do
crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB apresentando as
provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos referentes
aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma genérica (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). A falta de ação do contribuinte não pode ser
suprida por diligência. Seu objetivo é esclarecer dúvidas ou omissões.
O desejo de produzir novas provas, revelado no recurso, não obriga o julgador a retardar
o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais
previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, a, b, c, e § 5o).
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são suficientes
para formar a convicção do julgador.
Irresignado, o contribuinte recorre a este Conselho, repisando as alegações
contidas em seu apelo inaugural, referindo-se, pontualmente, a alguns tomadores de seus
serviços, cujas retenções da contribuição não foram confirmadas na origem e no colegiado de
primeira instância, a precedentes deste tribunal administrativo, a correntes doutrinárias e a uma
determinada Solução de Consulta prolatada pela RFB (os quais aludem à possibilidade de se
provar as retenções sofridas na fonte por outros meios hábeis e idôneos), e requerendo, em
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

conclusão: a reforma da decisão recorrida, garantindo-se, assim, o reconhecimento integral do
crédito pleiteado; a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações restaram a
descoberto; que lhe seja concedida a palavra para defesa de seus argumentos em sessão de
julgamento; e pela produção e posterior juntada de provas e documentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, que a suspensão da exigibilidade suscitada decorre de
expressa disposição legal (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional), prescindindo-se
de qualquer fundamentação adicional a tal título no Voto que segue. Esclareço, ainda, no que se
refere à solicitação de lhe ser oportunizada a sustentação oral, que tal petição segue rito próprio,
definido, no que tange aos processos apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts.
3o e 6o da Portaria CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário
Oficial da União em 18 de abril de 2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de
regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de
processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, inclusive, ao Princípio da Verdade Material reiteradamente
referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não
se dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte
pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que a Recorrente alimentou o processo apenas das notas fiscais de
prestação de serviços de sua emissão, nas quais não se nega haver indicação dos tributos que as
fontes pagadoras deveriam reter. Contudo, tal instrução processual não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais se
revestem de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

sua responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se presta a, por si
sós, comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação
contábil, tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos tributos
retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a Turma
Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela respectiva recorrente,
quais sejam: notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF.
Reproduzimos, do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a
ementa e excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula CARF n° 143 em
questão, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente deveria ter se imbuído
do seu mister de trazer ao processo os demais elementos que permitiriam seu cotejo com os
dados informados nas notas fiscais, para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que
recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em
litígio.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo não são aptas a,
isoladamente, demonstrar a efetiva retenção da CSLL supostamente sofrida pelo contribuinte.
Ademais, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual
estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se). Nessa
mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e ao já mencionado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937136/2012-12

Assim, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1353
DF CARF MF
Original